Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0716044-43.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ADALBERTO LUIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover, considerando que o recorrente não manifestou o interesse em desistir do recurso que está, em princípio, pautado para julgamento na 27a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia no dia 29/07/2021. P.I. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator